Tribunal: TJDFT
Processo: 0002109-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0002109-22.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: ESPÓLIO DE ELDIA PRAIA FIUZA, UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL JOSE GITIRANA PRAIA FIUZA D E C I S Ã O Na forma dos artigos 10 e 933 do CPC, intimo as partes para se manifestarem acerca da tempestividade do recurso da parte UNIMED SEGUROS SAÚDE/S/A, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator